Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705010-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WATILA MONTEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por WÁTILA MONTEIRO DE CARVALHO, em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo. A ação original foi proposta em face do agravante, com o intuito de cobrar as dívidas a título de IPTU/TLP de seu imóvel, oportunizando a transferência do imóvel junto à Secretaria de Economia. Em sede de contestação o agravante requereu a inclusão do co-proprietário do lote, o que foi negado pelo juízo de origem. O agravante sustenta que o lote original foi fracionado em dois e, por isso, as dívidas condominiais devem ser suportadas pelos dois proprietários, de modo a se tratar de litisconsórcio passivo necessário. Indica que por serem legítimos possuidores, compartilham dos direitos e obrigações dos lotes e o juízo deve decidir a lide de forma uniforme para os dois. O pedido liminar é de suspensão dos efeitos da decisão, pois caso a ação originária prossiga, haverá mácula à ampla defesa do litisconsorte que deseja inserir na lide. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32814285 e 32814284). Consultando os autos originais, a decisão impugnada foi assim lançada pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 114525067): A proposta foi rejeitada pelo autor bem como não há a possibilidade de inclusão do terceiro no polo passivo, vez que a não há litisconsórcio necessário neste feito, além de tratar-se de única inscrição de imóvel, um único lote pertencente à parte requerida que é o legítimo para arcar com o possível ônus desta ação. Apresentadas contestação no ID e réplica no ID 113963224 113963224. Às partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. I. Cumpra-se. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Embora o agravante sustente se tratar de litisconsórcio passivo necessário, em razão da divisão do lote em duas frações, a verdade é que se trata de litisconsórcio facultativo. É que o art. 114 do CPC aduz expressamente que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsorte, o que não é o caso. Nesse aspecto, o contrato de cessão de direito juntado (ID 32814287) indica que o agravante será responsável pelo IPTU/TLP (cláusula 4a) e por todas as taxas e impostos incidentes (cláusula 3a). Nesse aspecto, a eficácia da sentença não está condicionada à presença do terceiro na lide, já que eventuais valores devidos a título de pagamento de sua cota parte nos impostos poderá ser novamente discutida em ação de regresso, o que afasta a tese de prejuízo ao contraditório e ampla defesa do terceiro. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar, devendo o feito prosseguir até os seus ulteriores termos. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente "decisum", dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador (data e assinatura eletrônicas)